Tribunal: TJDFT
Processo: 0716037-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716037-73.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FELIPE ARAUJO BARBOSA DE MOURA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Felipe Araújo Barbosa de Moura em desfavor da decisão (ID 51165773) que não conheceu do recurso especial manejado pelo ora agravante no ID 51138749. Entretanto, conforme registrado na decisão agravada, não há que se falar em recurso especial ou agravo ao Superior Tribunal de Justiça nas causas que tramitam sobre a égide da Lei n. 9.099/95 (Enunciado Sumular n. 203/STJ). Saliente-se que o acórdão recorrido por meio de recurso especial foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada, razão pela qual não se enquadra na previsão no art. 105, III, da CF. Acrescente-se que, conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, o agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC) é cabível contra decisão do Presidente que inadmite o recurso especial com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Por sua vez, de acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC, contra decisão monocrática proferida pelo Relator será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal. Nessa perspectiva, por se tratar a decisão de não conhecimento de recurso especial, o presente agravo é manifestamente inadequado e não deve ser conhecido. Faz-se relevante mencionar que não se aplica à hipótese o princípio da fungibilidade e consequente conhecimento do recurso como agravo interno, pois, conforme a doutrina pátria, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não é o caso. Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso especial de ID 51902400, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito